Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729784-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA APELADO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI D E S P A C H O Em primeiro lugar, esclareço que para realização de sustentação oral é necessário que os autos estejam incluídos em pauta de julgamento presencial, o que não é o caso do presente processo. Assim, diante do pedido de ID 44916735, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Defiro, ainda, pedido de inscrição para sustentação oral, contido na mesma petição, nos termos do art. 109 do RITJDFT. Esclareço, entretanto, que em virtude edição das Resoluções no. 01/2023 e 02/2023, que trata do retorno do trabalho presencial dos servidores e magistrados deste Tribunal de Justiça, para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6aTC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator